Tribunal: TJMT
Processo: 1073087-89.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1073087-89.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS DE AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. CERTIDÃO NOTARIAL COM FÉ-PÚBLICA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. IRRELEVÂNCIA DA TITULARIDADE REGISTRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos contra cooperativa de crédito. O Juízo de origem reconheceu a existência de união estável entre a embargante e o devedor executado, aplicou a presunção de comunhão patrimonial decorrente desse vínculo e concluiu que o imóvel constrito foi adquirido na constância da união estável.
2. Requerimento do recurso: (i) desconstituição da penhora sobre dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato de financiamento do bem imóvel, sob os fundamentos de que a embargante seria terceira estranha à execução, o convívio marital com o devedor teria se encerrado antes da ordem constritiva e a certidão de união estável juntada aos autos careceria de eficácia jurídica, dada a ausência de assinaturas dos declarantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e (ii) determinar se a certidão de união estável lavrada em cartório, associada aos demais elementos dos autos, é suficiente para afastar a tese de terceira estranha à execução e manter a penhora sobre a meação da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que identifica com precisão o objeto da insurgência, expõe os fundamentos jurídicos da pretensão e indica os dispositivos legais e a orientação jurisprudencial aplicáveis, ainda que não impugne todas as passagens da decisão recorrida.
5. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, as relações patrimoniais são disciplinadas pelo regime da comunhão parcial de bens, segundo o qual os bens adquiridos onerosamente durante a convivência presumem-se fruto de colaboração comum, independentemente de quem figura como adquirente formal.
6. Não há como se negar eficácia ao teor de certidão de união estável lavrada em cartório, que registra a convivência duradoura da apelante com o devedor desde janeiro de 2009 e conta com a assinatura de ambos os companheiros e da tabeliã.
7. Por se tratar de documento dotado de fé-pública, como todo ato notarial, à luz do art. 3o da Lei n. 8.935/1994, a desconstituição da presunção de veracidade de certidão lavrada em cartório está condicionada à produção de prova em contrário, ônus de que a apelante não se desincumbiu, ao alvedrio do art. 373, inc. I, do CPC.
8. Para além da certidão de união estável lavrada em cartório, igualmente reforçam a existência de entidade familiar, tanto ao tempo da assunção da dívida quanto do início da execução, o patrocínio do casal pelo mesmo advogado em dezenas de demandas correlatas e a confissão do vínculo afetivo constante das exceções de pré-executividade apresentadas pelo devedor.
9. Na falta de elementos idôneos que atestem que o imóvel foi adquirido com recursos próprios da apelante, oriundos de patrimônio anterior à união estável ou sub-rogados nesse acervo, é legítima a ordem de penhora sobre ele, respeitada a meação.
10. Demonstrado nos autos que a apelante convive maritalmente com o devedor desde 2009, e que o objeto da constrição foi adquirido em 2013, isto é, na constância da união estável, é legítima a penhora dos direitos aquisitivos derivados da relação obrigacional, desde que respeitada a meação.
11. Corrobora a legitimidade da medida constritiva a inexistência de prova nos autos de que o imóvel teria sido adquirido com recursos próprios da apelante, oriundos de patrimônio anterior à união estável ou sub-rogados nesse acervo.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar rejeitada.
13. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 1.658 e 1.725; CPC, artigos art. 85, § 11, 373, inc. I, 674, 932, inc. III, 1.010, inc. III, 1.016, inc. III, e 1.021, § 1o; Lei n. 8.935/1994, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.059, AgInt no REsp 1.920.087/SP; TJMT, ApCiv 1004533-09.2024.8.11.0051, ApCiv 1027713-84.2024.8.11.0041, AI 1073094-81.2025.8.11.0041, AI 1000221-12.2025.8.11.0000 e AI 1035303-07.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073087-89.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANNALU BORGES DE SOUZA - CPF: 004.993.641-71 (APELANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 689.614.131-04 (APELADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 689.614.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS DE AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. CERTIDÃO NOTARIAL COM FÉ-PÚBLICA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. IRRELEVÂNCIA DA TITULARIDADE REGISTRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos contra cooperativa de crédito. O Juízo de origem reconheceu a existência de união estável entre a embargante e o devedor executado, aplicou a presunção de comunhão patrimonial decorrente desse vínculo e concluiu que o imóvel constrito foi adquirido na constância da união estável.

2. Requerimento do recurso:
(i)
desconstituição da penhora sobre dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato de financiamento do bem imóvel, sob os fundamentos de que a embargante seria terceira estranha à execução, o convívio marital com o devedor teria se encerrado antes da ordem constritiva e a certidão de união estável juntada aos autos careceria de eficácia jurídica, dada a ausência de assinaturas dos declarantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade e
(ii)
determinar se a certidão de união estável lavrada em cartório, associada aos demais elementos dos autos, é suficiente para afastar a tese de terceira estranha à execução e manter a penhora sobre a meação da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que identifica com precisão o objeto da insurgência, expõe os fundamentos jurídicos da pretensão e indica os dispositivos legais e a orientação jurisprudencial aplicáveis, ainda que não impugne todas as passagens da decisão recorrida.

5. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, as relações patrimoniais são disciplinadas pelo regime da comunhão parcial de bens, segundo o qual os bens adquiridos onerosamente durante a convivência presumem-se fruto de colaboração comum, independentemente de quem figura como adquirente formal.

6. Não há como se negar eficácia ao teor de certidão de união estável lavrada em cartório, que registra a convivência duradoura da apelante com o devedor desde janeiro de 2009 e conta com a assinatura de ambos os companheiros e da tabeliã.

7. Por se tratar de documento dotado de fé-pública, como todo ato notarial, à luz do art. 3o da Lei n. 8.935/1994, a desconstituição da presunção de veracidade de certidão lavrada em cartório está condicionada à produção de prova em contrário, ônus de que a apelante não se desincumbiu, ao alvedrio do art. 373, inc. I, do CPC.

8. Para além da certidão de união estável lavrada em cartório, igualmente reforçam a existência de entidade familiar, tanto ao tempo da assunção da dívida quanto do início da execução, o patrocínio do casal pelo mesmo advogado em dezenas de demandas correlatas e a confissão do vínculo afetivo constante das exceções de pré-executividade apresentadas pelo devedor.

9. Na falta de elementos idôneos que atestem que o imóvel foi adquirido com recursos próprios da apelante, oriundos de patrimônio anterior à união estável ou sub-rogados nesse acervo, é legítima a ordem de penhora sobre ele, respeitada a meação.

10. Demonstrado nos autos que a apelante convive maritalmente com o devedor desde 2009, e que o objeto da constrição foi adquirido em 2013, isto é, na constância da união estável, é legítima a penhora dos direitos aquisitivos derivados da relação obrigacional, desde que respeitada a meação.

11. Corrobora a legitimidade da medida constritiva a inexistência de prova nos autos de que o imóvel teria sido adquirido com recursos próprios da apelante, oriundos de patrimônio anterior à união estável ou sub-rogados nesse acervo.

IV. DISPOSITIVO

12. Preliminar rejeitada.

13. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, artigos 1.658 e 1.725; CPC, artigos art. 85, § 11, 373, inc. I, 674, 932, inc. III, 1.010, inc. III, 1.016, inc. III, e 1.021, § 1o; Lei n. 8.935/1994, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 1.059, AgInt no REsp 1.920.087/SP; TJMT, ApCiv 1004533-09.2024.8.11.0051, ApCiv 1027713-84.2024.8.11.0041, AI 1073094-81.2025.8.11.0041, AI 1000221-12.2025.8.11.0000 e AI 1035303-07.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise recurso de apelação interposto por
ANNALU BORGES DE SOUZA
em face de sentença do Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pela apelante contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
.

Na
petição inicial
, a apelante sustentou ser inválida a penhora sobre os direitos aquisitivos do apartamento n. 404, torre 2, condomínio Piazza Di Napoli, localizado na rua Dr. José Feliciano Figueiredo, n. 84, bairro Porto, em Cuiabá, registrado sob a matrícula n. 25.890 no Cartório do 7o Ofício de Cuiabá.

Argumentou que, por não integrar o polo passivo da execução, ter adquirido o imóvel com recursos próprios e constar exclusivamente seu nome na matrícula do bem, não poderia sofrer a constrição determinada nos autos do cumprimento de sentença n. 1029655-59.2021.8.11.0041, movido contra
CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA
.

Nesses moldes, requereu “
a decretação de nulidade da decisão e da penhora realizada, bem como a declaração de ilegitimidade de ANNALU BORGES DE SOUZA para ser objeto da execução
” (
sic
) (id. 331267857).

Na
contestação
, a apelada arguiu preliminares de intempestividade, litispendência e preclusão da decisão que determinou a penhora.

No mérito, defendeu a existência de união estável entre a apelante e o devedor, assinalando que ambos são assistidos pelo mesmo advogado e que o devedor, em manifestações anteriores, referiu-se a ela como sua esposa, circunstâncias que demonstrariam a comunhão de esforços e a regularidade da constrição patrimonial.

Nesse contexto, requereu a improcedência dos embargos de terceiro (id. 331267892).

Na
impugnação à contestação
, a apelante refutou as questões preliminares, aduziu que a apelada deixou de impugnar expressamente fatos essenciais da petição inicial e reiterou a inexistência de união estável com o devedor (id. 331267899).

Na
sentença
, o Juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os embargos de terceiro.

Em síntese, o órgão julgador consignou haver prova idônea da convivência marital entre a apelante e o devedor ao tempo da assunção da dívida, sobretudo à vista da certidão de união estável encartada nos autos e do patrocínio pelo mesmo profissional da advocacia.

Para arrematar, pontuou que, apesar de o imóvel estar registrado apenas em nome da apelante, “
há presunção relativa de que pertence a ambos os companheiros, uma vez que adquirido na constância da união estável
” (id. 331268356).

Nas
razões recursais
, a apelante insiste na sua condição de terceira estranha à execução, salientando que a convivência marital com o devedor teria se encerrado antes da ordem de penhora e que os direitos aquisitivos sobre o imóvel seriam exclusivamente seus.

Por fim, defende a inidoneidade da certidão de união estável juntada nos autos para justificar a comunicação patrimonial, por não conter as assinaturas das partes. Nas suas palavras, “
um documento que não foi assinado pelos declarantes carece de eficácia jurídica e não pode ser invocado para gerar quaisquer efeitos, muito menos para fundamentar uma presunção de comunhão de bens
”.

Nesses termos, requer a reforma da sentença para que seja anulada ou desconstituída a ordem de penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de financiamento sobre imóvel registrado na matrícula n. 25.890 no Cartório do 7o Ofício de Cuiabá (id. 331268360).

Em
contrarrazões
, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa à dialeticidade recursal.

No mérito, reitera as alegações apresentadas na contestação e complementa que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 1027053-95.2021.8.11.0041, também movida contra o devedor, foi certificado que ele reside no mesmo endereço da apelante, o que reforçaria a inexistência de óbice à constrição patrimonial.

Assim, pugna pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos honorários advocatícios estabelecidos em primeira instância (id. 331268366).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Positivado nos artigos 1.010, inc. III, 1.016, inc. III e 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor os motivos de fato e de direito do seu inconformismo, enfrentando com precisão os fundamentos da decisão recorrida.

O desrespeito a essa exigência, por impedir o recorrido de exercer regularmente a sua defesa e o tribunal de definir os limites da sua atuação (extensão do efeito devolutivo), acarreta a inadmissibilidade
do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, em linha oposta à defendida nas contrarrazões, a apelante identifica o objeto da insurgência – a validade da certidão de união estável, a presunção de comunhão patrimonial e a distribuição do ônus probatório –, expõe os fundamentos jurídicos que embasam a sua pretensão e indica os dispositivos legais e a orientação jurisprudencial que reputa aplicáveis à espécie, em clara sintonia com o princípio da dialeticidade.

Embora não seja o caso, convém recordar que nem mesmo a falta de impugnação a todos os fundamentos da deliberação é suficiente para caracterizar a violação ao princípio da dialeticidade, pois o dever de impugnação específica recai sobre o núcleo
essencial
da decisão recorrida, não sobre cada passagem nela contida.

Para ilustrar o raciocínio, colhe-se desta Câmara:

“
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
” (ApCiv 1004533-09.2024.8.11.0051, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 18.2.2026).

“
As razões recursais que enfrentam os fundamentos centrais da sentença satisfazem o requisito da dialeticidade, ainda que reiterem argumentos já apresentados em primeira instância
” (ApCiv 1027713-84.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 28.1.2026).

Assim, porque o recurso não está dissociado dos fundamentos da
decisão agravada,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Superada essa questão, a controvérsia instaurada nos autos tem origem no cumprimento de sentença n. 1029655-59.2021.8.11.0041, fundado em ação monitória, proposto pela apelada contra
CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA
, com vistas a perceber o saldo devedor do crédito pessoal pré-aprovado automático n. 22019002923, no valor originário de R$ 51.357,45.

No curso da execução, o órgão julgador determinou a penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de financiamento do apartamento n. 404, torre 2, condomínio Piazza Di Napoli, localizado na rua Dr. José Feliciano Figueiredo, n. 84, bairro Porto, em Cuiabá, registrado sob a matrícula n. 25.890 no Cartório do 7o Ofício de Cuiabá.

Foi nesse contexto que a apelante opôs embargos de terceiro, os quais foram julgados improcedentes com fundamento (
i
) na comprovação da união estável entre a apelante e o devedor; (
ii
) na presunção de comunhão patrimonial decorrente desse vínculo; e (
iii
) na ausência de prova robusta acerca da suposta propriedade exclusiva do bem constrito (id. 331268356).

A sentença
não
merece reparos.

Disciplinados a partir do art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem instrumento destinado a proteger a posse ou a propriedade de quem não é parte em processo em que haja constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens.

A doutrina aborda a temática:

“
Trata-se de
ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 7a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003).

No caso, a apelante defende que a certidão em que se ampara a sentença – anotando o convívio marital com o devedor – careceria de força probatória para demonstrar a existência da união estável ao tempo da assunção da dívida, ante a ausência de assinaturas dos declarantes, ao arrepio do que prevê o art. 9o-F, § 4o, do Provimento CNJ n. 141/2023.

A objeção
não
prospera.

O art. 1.725 do Código Civil estabelece que na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, as relações patrimoniais são disciplinadas pelo regime da comunhão parcial de bens, segundo o qual os bens adquiridos durante a convivência presumem-se fruto de colaboração comum, independentemente de quem figura como adquirente formal (CC, art. 1.658 e seguintes).

A matéria está consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que reconhece como presumivelmente integrantes do acervo compartilhado os bens adquiridos durante a união estável, ressalvada inequívoca prova em contrário:

“
A jurisprudência consolidada no âmbito de ambas as Turmas julgadoras integrantes da Segunda Seção é firme no sentido de que, em se tratando de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é de que é do meeiro o ônus da prova de que esta não beneficiou a família, haja vista a solidariedade do casal
” (AgInt no REsp n. 1.920.087/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 13.12.2024).

No caso, os elementos reunidos nos autos são suficientes para evidenciar que a apelante e o devedor mantinham, sim, união estável à época da assunção do débito, que compreende o período de 24/julho/2019 a 30/abril/2021.

Um desses elementos é a certidão de união estável, lavrada em cartório em 18/março/2014, que registra a convivência duradoura do casal desde janeiro de 2009, e conta com a assinatura de ambos os companheiros e da tabeliã do 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá, que expressamente pontua:

“
E por esta escritura e na melhor forma de direito comparecem a este cartório espontaneamente para declararem que convivem maritalmente desde janeiro/2009, sendo esse tempo ininterrupto e de boa convivência, cujo relacionamento configura como União Estável, conforme o estabelecido na Lei 9.278 de 10/05/1996. Declaram ainda que dessa união tiveram (02) dois filhos (...). Assim o disse na minha presença do que dou fé, e me pediu que lhe lavrasse em minhas notas esta escritura pública de declaração a qual lhe sendo lida por mim em voz alta a aceita e assina. E eu (assinado) NEIZIL ASVOLINSQUE, que a fiz datilografar. Assinaram: CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA; ANNALU BORGES DE SOUZA. Cuiabá, 19 de março de 2014.

Em testo. (assinado) NEIZIL ASVOLINSQUE, da verdade. E eu (assinado) NEIZIL ASVOLINSQUE, tabeliã do cartório do sétimo ofício que a fiz datilografar e assino
” (id. 325630353).

Não há motivo para se negar eficácia ao teor da certidão, já que, por se tratar de documento dotado de fé-pública – como todo ato notarial, à luz do art. 3o da Lei n. 8.935/1994 –, a desconstituição da presunção de veracidade daí decorrente está condicionada à produção de prova em contrário, ônus de que a apelante nem de longe se desincumbiu.

De todo modo, os autos contam com outros elementos igualmente idôneos da união estável com o devedor – tanto ao tempo da contração do débito quanto da aquisição do imóvel e do início da execução –, a exemplo do patrocínio do casal pelo mesmo advogado em dezenas de demandas correlatas e da confissão do vínculo afetivo constante das exceções de pré-executividade apresentadas pelo devedor.

Acrescente-se ainda a certidão lavrada pelo oficial de justiça em
29/setembro/2025
, nos autos da execução extrajudicial n. 1027053-95.2021.8.11.0041, que consigna duas tentativas frustradas de cumprimento,
no endereço da apelante
, do mandado de penhora e avaliação expedido contra o devedor.

Na certidão, o oficial de justiça enfatiza ter sido informado pela funcionária da portaria de que o devedor “
reside no apartamento, porém dificilmente é encontrado
”, declaração que espelha a convivência do casal no mesmo imóvel e reforça a formação da entidade familiar.

Trata-se, aliás, da mesma conclusão a que recentemente chegou a Terceira Câmara de Direito Privado, ao apreciar o recurso de apelação em embargos de terceiro manejado pela apelante – e com fundamentos semelhantes aos levantados neste apelo.

Veja-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL E BENS MÓVEIS. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Annalu Borges de Souza contra sentença proferida nos autos de embargos de terceiro, ajuizados em face da Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso, visando à desconstituição de penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado no Condomínio Piazza Di Napoli e sobre bens móveis que guarnecem o imóvel, sob o fundamento de que seriam de sua exclusiva titularidade. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, mantendo a penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação suficiente de que os bens constritos pertencem exclusivamente à embargante, não se comunicando com o patrimônio do executado; e (ii) definir se a existência de união estável entre a embargante e o executado atrai a presunção legal de comunhão patrimonial sobre os bens adquiridos na constância da relação. III. RAZÕES DE DECIDIR A certidão de união estável lavrada em cartório, assinada por ambos os conviventes, possui presunção relativa de veracidade e é apta a comprovar a existência de relação estável para fins patrimoniais. Em regime de comunhão parcial de bens, presume-se a copropriedade dos bens adquiridos onerosamente durante a união estável, cabendo à parte interessada demonstrar a exclusividade patrimonial. A mera titularidade registral do bem não é suficiente para afastar a presunção de comunicabilidade patrimonial decorrente da união estável, em razão das provas produzidas nos autos
” (ApCiv 1073094-81.2025.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 3.2026).

Os elementos probatórios bem demonstram, portanto, que a apelante e o devedor convivem maritalmente desde 2009 e que o objeto da constrição foi adquirido em 2013, isto é, na constância da união estável, o que legitima a penhora dos direitos aquisitivos derivados da relação obrigacional, desde que respeitada a meação.

A jurisprudência desta Corte caminha no mesmo sentido:

“
A existência de indícios suficientes da união estável entre o executado e seu companheiro autoriza a penhora de bens ou valores adquiridos na constância da relação, observada a limitação à meação presumida. Cabe ao terceiro interessado demonstrar a incomunicabilidade dos bens ou valores, podendo impugnar a penhora mediante prova da origem exclusivamente pessoal dos ativos bloqueados
” (AI 1000221-12.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 19.3.2025).

Ainda sob esse enfoque, vale frisar que, ao examinar recurso manejado contra decisão exarada nos autos da execução de título extrajudicial n. 1026893-70.2021.8.11.0041, ajuizada contra o mesmo devedor, esta Segunda Câmara Criminal adotou idêntica compreensão:

“
Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens, conforme dispõe o art. 1.725 do Código Civil, presumindo-se o esforço comum na aquisição de bens durante a convivência. 4. Comprovada a existência de união estável entre o executado e a proprietária registral do imóvel desde janeiro de 2009, anterior à aquisição do bem financiado em março de 2013, conforme declaração de união estável lavrada em cartório e confirmação de residência do executado no endereço do imóvel. 5. É possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 835, XII, do CPC, recaindo a constrição não sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos que derivam da relação obrigacional firmada. 6. A penhora deve recair apenas sobre os direitos aquisitivos pertencentes ao executado, correspondentes à sua meação no imóvel, respeitando-se a meação da companheira, que não é parte na execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para determinar a penhora dos direitos aquisitivos pertencentes ao executado sobre o imóvel, correspondente à sua meação. Tese de julgamento: 1. Na união estável, os bens adquiridos na constância da relação, a título oneroso, pertencem a ambos os companheiros, independentemente de quem figure como titular no registro imobiliário, sendo possível a penhora da meação do executado. 2. É admissível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 835, XII, do CPC, limitada à meação do executado quando o bem foi adquirido durante a união estável
” (AI 1035303-07.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, no DJE 4.3.2026).

Finalmente, ao arrepio do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, a apelante sequer se desincumbiu do ônus de provar que o imóvel teria sido adquirido com recursos próprios, oriundos de patrimônio anterior à união estável ou sub-rogados nesse acervo, o que corrobora a legitimidade da medida constritiva.

Por todo o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada nas contrarrazões e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
ANNALU BORGES DE SOUZA
.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e norteado pela orientação consolidada no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários advocatícios fixados em primeira instância para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026